Tribunal: STJ
Processo: 0010098-58.2017.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878191 - PR (2025/0081293-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: VILSON ROGERIO GOINSKI
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
ANA PAULA PAVELSKI - PR035211
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
FERNANDA CONTO GUIMARÃES PEREIRA - PR101032
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SOLUCOES-ADMINISTRACAO
FINANCEIRA
E
ECONOMICA S/C LTDA
ADVOGADA
: KEYLLA DARIELE RIVABEM - PR094453
AGRAVADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão do recorrente.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, refutou a prática da conduta
ímproba, louvando-se na inexistência do dolo específico e do
Documento eletrônico VDA51230548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: faefa36c-0c24-44e9-8dd4-2658674ddf25

prejuízo ao erário, sendo certo que a reforma desse julgado
demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o que
seria inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51230548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: faefa36c-0c24-44e9-8dd4-2658674ddf25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878191 - PR (2025/0081293-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: VILSON ROGERIO GOINSKI
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
ANA PAULA PAVELSKI - PR035211
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
FERNANDA CONTO GUIMARÃES PEREIRA - PR101032
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SOLUCOES-ADMINISTRACAO
FINANCEIRA
E
ECONOMICA S/C LTDA
ADVOGADA
: KEYLLA DARIELE RIVABEM - PR094453
AGRAVADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão do recorrente.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, refutou a prática da conduta
ímproba, louvando-se na inexistência do dolo específico e do
Documento eletrônico VDA49967134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:33
Código de Controle do Documento: ff8cc7af-41e3-4355-b7ea-5a28b7b24fd7

prejuízo ao erário, sendo certo que a reforma desse julgado
demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o que
seria inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls.
1.915/1.917, em que não conheci do do recurso especial em vista da aplicação da Súmula
7 do STJ.
A parte agravante defende, em síntese, a regularidade do seu
recurso especial, ressaltando que a sua pretensão recursal não demanda o reexame
de matéria fática.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
A decisão merece ser mantida.
Inicialmente, com relação ao art. 1.022 do CPC/2015, cumpre
destacar que, embora a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação
utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de
manifestação e, também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante
com a falta de fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie, onde a conduta ímproba foi expressamente
afastada, à míngua do dano ao erário e do dolo específico, conforme se observa dos
tópicos 35 e 38 do acórdão recorrido.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. TRIBUTÁRIO.
Documento eletrônico VDA49967134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:33
Código de Controle do Documento: ff8cc7af-41e3-4355-b7ea-5a28b7b24fd7

EXECUÇÃO FISCAL. O SIMPLES PEDIDO DE PARCELAMENTO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE ESTEJA EM FASE DE COBRANÇA
JUDICIAL E GARANTIDO POR PENHORA, SE NÃO FOR INFORMADO
AO JUIZ DA EXECUÇÃO ANTES DA ARREMATAÇÃO, NÃO TEM O
CONDÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
EXECUTADA, PARA O QUE SE EXIGE, AINDA, A HOMOLOGAÇÃO
DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO, QUE,
ADEMAIS, É EXPRESSO AO AFIRMAR A MÁ-FÉ DA RECORRENTE
EM DEIXAR DE COMUNICAR, TÃO LOGO FOSSE POSSÍVEL, A
REALIZAÇÃO
DO
PARCELAMENTO,
AINDA
QUE
TAL
COMUNICAÇÃO TENHA OCORRIDO ANTES DA ARREMATAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Trata-se, na origem, de embargos à arrematação em execução fiscal do
INSS em que a executada alega a suspensão do crédito tributário pelo
parcelamento e sua comunicação ao Juízo antes da arrematação, pleiteando,
assim, sua desconstituição.
2. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, pois a lide foi
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a
debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos
Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa à norma ora invocada. Tendo encontrado motivação suficiente,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado. Precedente: AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.08.2011.
(...)
5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 163.417/AL, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
).
29/09/2014
Quanto à questão de fundo, conforme ressaltado linhas atrás, o TJ
/PR afastou a existência da prática de improbidade administrativa, por não vislumbrar o
elemento subjetivo e o prejuízo ao erário (tópicos 35 e 38 do acórdão), de modo que o
acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a conclusão da Corte de origem, fica
obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte, porquanto seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos
.
autos para tal
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA49967134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:33
Código de Controle do Documento: ff8cc7af-41e3-4355-b7ea-5a28b7b24fd7

É como voto.
Documento eletrônico VDA49967134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:33
Código de Controle do Documento: ff8cc7af-41e3-4355-b7ea-5a28b7b24fd7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.191 / PR
Número Registro: 2025/0081293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007442820258160024 0001070000029 00100985820178160024 100985820178160024 1070000029
7442820258160024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: VILSON ROGERIO GOINSKI
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
ANA PAULA PAVELSKI - PR035211
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
FERNANDA CONTO GUIMARÃES PEREIRA - PR101032
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SOLUCOES-ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ECONOMICA S/C
LTDA
ADVOGADA
: KEYLLA DARIELE RIVABEM - PR094453
AGRAVADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
Documento eletrônico VDA50974379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:45
Código de Controle do Documento: 78a64378-5b96-408c-8059-841fb75457b4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: VILSON ROGERIO GOINSKI
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
ANA PAULA PAVELSKI - PR035211
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
FERNANDA CONTO GUIMARÃES PEREIRA - PR101032
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SOLUCOES-ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ECONOMICA S/C
LTDA
ADVOGADA
: KEYLLA DARIELE RIVABEM - PR094453
AGRAVADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO
: CLAUDIO TAVARES TESSEROLI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR050298
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:45
Código de Controle do Documento: 78a64378-5b96-408c-8059-841fb75457b4